Tribunal: STF
Processo: AI 642443
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. JUROS: LIMITAÇÃO A 12%. FUNDAMENTOS
   INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO STF.
I - O
   acórdão recorrido limita a cobrança de juros remuneratórios a 12%
   ao ano com apoio em fundamentos infraconstitucional e
   constitucional. O fundamento infraconstitucional, suficiente para
   a manutenção do acórdão impugnado, restou definitivo ante o
   não-cabimento de recurso especial contra acórdão de juizado
   especial. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes.
II -
   Agravo regimental improvido.